Tribunal: TJMT
Processo: 1023988-97.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023988-97.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELANTE), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDO O 1o VOGAL E A 3a VOGAL. (PARTICIPARAM DO JULGAMENTO : Relatora Desa. Maria Aparecida, 1o vogal - Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2o vogal - Des. Luiz Carlos da Costa, 3o vogal - Desa Helena Maria Bezerra Ramos, e 4o vogal - Des. Marcio Vidal.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE DO TERCEIRO INTERESSADO. EFEITOS DA COISA JULGADA MATERIAL. AUSÊNCIA DE INGRESSO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Configurada a ausência de legitimidade do recorrente para compor a execução de sentença, na medida em que não demonstrado que ingressou regularmente na lide processual antes da formação do título executivo judicial.

II – Os efeitos da coisa julgada material não são extensíveis a quem não integrou a lide processual.

III – Deve ser reduzido o percentual fixado a título de honorários sucumbenciais para o patamar de 3% (três por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §3o, V c/c §6o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que extinguiu a
Execução de Título Judicial no 1023988-97.2018.8.11.0041
, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 487, IV do CPC/2015.

Em suas razões, o apelante suscita nulidade processual por cerceamento de defesa, aduzindo que não lhe fora oportunizado apresentar provas que impedissem a extinção processual por ausência de título executivo a instruir a petição inicial.

Assevera que a decisão liminar, proferida nos autos do Processo no 15164-31.2014.811.0002, não foi cumprida pelo Estado de Mato Grosso, nem pelo Município de Várzea Grande-MT, de sorte que fora determinado pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT bloqueio de verbas públicas e posterior prestação de serviços pelo recorrente para fazer valer o direito à saúde do Sr. Erick Felipe de Paula Bernardino naqueles autos.

Aduz que cumpriu a ordem judicial, prestando o serviço de saúde ao Sr. Erick Felipe de Paula Bernardino, e que recebeu por esses serviços o repasse da verba anteriormente bloqueada do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 136.142,91 (cento e trinta e seis mil, cento e quarenta e dois reais e noventa e um centavos). Entretanto,
“[...] devido a gravidade do caso, foi necessária a realização de mais 04 (quatro) procedimentos cirúrgicos no paciente que resultaram no valor final de R$ 515.579,46 (quinhentos e quinze mil e quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos), sendo que o valor de R$136.142,91 foi bloqueado nas contas do Estado e depositado na conta bancaria do Hospital Exequente, entretanto a diferença das cirurgias, no importe de R$ 379.436,55 (trezentos e setenta e nove mil e quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) não foi paga até hoje”
(
sic
– Id. 7577744).

Sustenta, subsidiariamente, a possibilidade de conversão da execução em ação de cobrança, com aplicação da teoria da causa madura.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de anular a sentença de piso, com o prosseguimento da ação. Subsidiariamente, pugna pela redução dos honorários advocatícios.

Contrarrazões (Id. 7577752), pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar ante a ausência de interesse público primário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, o apelante suscita nulidade processual por cerceamento de defesa, aduzindo que não lhe fora oportunizado apresentar provas que impedissem a extinção do processo por ausência de título executivo a instruir a petição inicial.

É nítido que ao julgar antecipadamente a lide o Juízo
a quo
entendeu por dispensável a dilação probatória para a formação do seu livre convencimento.

Ademais, para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência do indeferimento de pedido de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide.

No caso, a sentença acolheu exceção de pré-executividade e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que tal instrumento é cabível para discutir questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.

Tendo esses fatos por base,
não conheço da pretensa nulidade por cerceamento da defesa do recorrente.

No mérito, o apelante aduz que cumpriu a ordem judicial, prestando o serviço de saúde ao Sr. Erick Felipe de Paula Bernardino, e que recebeu por esses serviços o repasse da verba anteriormente bloqueada do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 136.142,91.

Entretanto,
“(...) devido a gravidade do caso, foi necessária a realização de mais 04 (quatro) procedimentos cirúrgicos no paciente que resultaram no valor final de R$ 515.579,46 (quinhentos e quinze mil e quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos), sendo que o valor de R$136.142,91 foi bloqueado nas contas do Estado e depositado na conta bancaria do Hospital Exequente, entretanto a diferença das cirurgias, no importe de R$ 379.436,55 (trezentos e setenta e nove mil e quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) não foi paga até hoje”
(
sic
– Id. 7577744).

A sentença extintiva não merece reparos.

Na origem, o apelante ingressou com execução contra a fazenda pública, postulando o adimplemento de supostos serviços prestados em 23/07/2014 por força de decisão judicial proferida nos autos do Processo no 15164-31.2014.811.0002, que tramitou na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em benefício de Erick Felipe de Paula Bernardino (obrigação de fazer) e contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande.

Nesta lide, o recorrente busca executar sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, entretanto, não apresenta nos autos o suposto título executivo, o que levou à extinção do processo executivo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 487, IV, do CPC/2015.

A legislação processual estabelece que
“a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada”
(art. 506 do CPC/15), acrescendo que ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio (art. 18 do CPC/15).

Ainda, dispõe que
“a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”
(art. 786 do CPC/15).

Segundo a doutrina,
“título executivo é o ato (ou fato) jurídico a que a lei atribui eficácia executiva, tornando adequada a utilização da via executiva como forma de fazer atuar a responsabilidade patrimonial”.
Por sua vez,
“sentença condenatória é aquela que impõe ao demandado o cumprimento de uma prestação de dar, fazer ou não fazer”
(CÂMARA, Alexandre Freitas.
Lições de direito processual civil.
Vol. II. 16° ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, pp. 167 e 169).

Como consignado pelo Estado de Mato Grosso, em sede de contrarrazões,
“a parte Recorrente não aportou nos autos a decisão judicial que tenha determinado a execução dos serviços adicionais, tampouco provou que prestou tais serviços, nem apresentou planilha discriminativa desses mesmos serviços adicionais. Percebe-se assim que não há título executivo a embasar o pedido posto”.

Ressaltou ainda que
“nos autos do Processo no 15164-31.2014.811.0002, o D. Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT já se manifestou no sentido de nunca ter proferido decisão com determinação dos serviços adicionais e, bem por isso, a parte Recorrente não aforou sua execução no juízo competente de Várzea Grande na tentativa de induzir a erro tanto o D. Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública Cuiabá-MT como os Desembargadores desse Egrégio Tribunal”.

Em suma, o recorrente busca a execução de sentença em processo em que não foi parte, não podendo ser beneficiado pelos efeitos da coisa julgada do
decisum
no Processo no 15164-31.2014.811.0002, proferido pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT.

Pela mesma razão, não prospera o pedido de conversão do feito executivo em ação de cobrança, pois, nos termos do art. 516, II, do CPC/15, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Embora o parágrafo único do referido dispositivo legal autorize a execução no juízo do atual domicílio do executado, o próprio recorrente informa que aquela ação também fora proposta em desfavor do Município de Várzea Grande, o que afasta a competência do juízo
a quo.

Outrossim, o Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT refuta a existência de decisão autorizativa dos procedimentos objeto do presente recurso, o que afasta as alegações do recorrente quanto à existência da obrigação. Neste sentido, repiso os fundamentos da sentença vergastada:

‘(...) em análise dos autos no 15164-31.2014.811.0002 no sítio eletrônico do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o qual tramitou junto a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em nenhum momento foi determinada a realização dos procedimentos, bem como sequer o referido juízo foi comunicado das suas necessidades. Melhor abalizando, transcrevo trecho da decisão proferida em 30.06.2015 no mencionado processo, ipsis litteris:

“(...) Vê-se nas razões recursais que o Hospital e Maternidade São Mateus insiste em sua convicção de que deve ser bloqueada em contas públicas do Estado a quantia mencionada acima, tida como de valor remanescente do procedimento médico efetivado no requerente, que é beneficiário da gratuidade da justiça, em virtude da realização de mais 4 procedimentos cirúrgicos no paciente, não constantes no primeiro orçamento apresentado. Como bem salientado pelo embargante, o "procedimento de retirada e colocação de outra válvula programável no outro lado" foi orçado em R$ 136.142,91 (cento e trinta e seis mil e cento e quarenta e dois centavos e noventa um centavos), tendo tal valor sido bloqueado e transferido para a conta corrente do referido hospital. Logo, por não ter este Juízo sido comunicado previamente da necessidade da realização de outros novos procedimentos, não havendo, assim, autorização judicial nesse sentido, e levando-se em conta que, além de o hospital ser alheio à relação processual, pesa contra este a investigação de superfaturamento, segundo recomendação da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso exarada nos autos do Pedido de Providências n. 172/2014, Protocolo 0135633-15.2014.8.11.0000, não há que se falar em mudança da decisão recorrida. (...)” – Destacamos.

Por fim, a extinção do processo, sem resolução do mérito, implica a condenação da parte que deu causa à instauração do processo ao pagamento dos honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade, segundo o qual o processo não pode ensejar prejuízo econômico àquele que não tinha motivo para ajuizar a ação.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MORTE DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DA PARTE QUE DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DO PROCESSO. SÚMULA 83 DO STJ.

1. (...).

2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, "nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios"(AgRg no REsp 1.452.567/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,

DJe de 09.10.2014).

3. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ atraindo a incidência da Súmula 83 STJ.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 188.363/RS, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado TRF 1a Região), Primeira Turma, julgado em 16/06/2015, DJe 24/06/2015). (Destaquei).

Dessa forma, a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo implica a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/15, com a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios.

Contudo, deve ser reduzido o percentual fixado a título de honorários sucumbenciais para o patamar de 3% (três por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §3o, V c/c §6o, do CPC/2015.

Com estas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação apenas para reduzir os honorários fixados, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2oVOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 24 DE SETEMBRO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Execução no
1023988-97.2018.8.11.0041
, que

entendeu pela inexistência de título executivo, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termo do art. 487, IV do Código de Processo Civil e condenou a exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 8% (oito por cento) do valor da causa.

A Apelante

interpôs o presente recurso alegando, em síntese, que:
01)

a sentença deve ser anulada, uma vez que o Recorrente não foi intimado para apresentar provas que impedissem

a extinção do feito, cerceando o seu direito de defesa;
02)
realizou os procedimentos cirúrgicos no paciente em cumprimento de decisão judicial o que configuraria a existência de título executivo judicial;
03)
o valor final do procedimento foi superior ao montante bloqueado da conta bancária do Estado em razão do agravamento do quadro de saúde do paciente e da necessidade de realização de mais 4 (quatro) cirurgias;
04)
é possível a conversão da demanda em ação de cobrança em caso de não reconhecimento da decisão apresentada nos autos como sendo título executivo;
05)
os honorários sucumbenciais devem ser afastados ou minorados à importância de 1% (um por cento) do valor da causa.

A eminente Relatora, Desa. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, deu parcial provimento ao recurso, apenas para
reduzir os honorários sucumbenciais ao patamar de 3% (três por cento) sobre o valor da causa.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Do cerceamento de Defesa

A Apelante, em sede de preliminar, aduz que o seu direito de defesa foi cerceado, uma vez que o Juízo
a quo
extinguiu a execução sob o fundamento de ausência de pressuposto processual (título executivo) não oportunizando a apresentação de novas provas além das colacionadas com a inicial.

Entretanto, da análise dos autos, constata-se que
os documentos apresentados são suficientes para formação do convencimento do Juízo, sendo dispensável a intimação da parte autora para apresentar outras provas acerca da existência e validade do suposto título executivo objeto da demanda.

Nesse sentido, transcrevo precedente extraído da obra “Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, de autoria do doutrinador Theotônio Negrão, 32a edição, pág. 408:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia”
(STJ-4a Turma, Ag 14.952-DF- AgRg, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u., DJU 3.2.92, p. 472).

Desta feita, o cerceamento de defesa só encontra respaldo quando o ato processual pretendido pela parte se revelar essencial para que seja proferida sentença, fato não observado na hipótese em comento.

Outrossim, cabe ressaltar que o Magistrado
a quo
pode analisar de ofício e em qualquer momento processual as matérias relacionadas à ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, podendo, inclusive a demanda ser extinta sem resolução de mérito nos termos do art. 485, IV, §3o do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

[...]

§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado”.

Assim, em consonância com o voto da Douta Relatora, rejeito a presente preliminar.

Da Extinção da Ação por Ausência de Título Executivo

A parte ora Apelante sustenta que foi compelida, na
Ação Cominatória
no 15164-31.2014.811.0002, movida por
ERICK FELIPE DE PAULA BERNARDINO contra o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, a realizar a cirurgia de retirada e colocação de outra válvula programável
de hidrocefalia, orçada, a princípio, em R$ 136.142,91 (cento e trinta e seis mil cento e quarenta e dois reais e noventa e um centavos), sendo que tal valor foi recebido pela instituição hospitalar.

Prossegue narrando que após a realização do procedimento supostamente determinado pelo Poder Judiciário, houve
complicações no quadro de saúde do paciente, mostrando-se necessária a realização de mais 4 (quatro) cirurgias, de modo que o valor anteriormente estabelecido foi majorado em mais R$ 379.436,55 (trezentos e setenta e nove mil quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

Diante do não pagamento do saldo remanescente pelo Estado de Mato Grosso no curso da ação cominatória, a parte Recorrente ajuizou a Ação de Execução no
1023988-97.2018.8.11.0041
de título executivo judicial, a qual foi extinta por ausência de pressuposto processual (inexistência de título executivo).

Pois bem.
Com relação à existência do título executivo judicial, sabe-se que em regra, a sentença faz coisa julgada
somente
entre as partes
e não pode prejudicar terceiros
, conforme se
verifica do art. 506 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”.

Sobre o assunto, vejamos os ensinamentos d
os doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra “Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC – Lei 13.105/2015” l ao comentarem o citado artigo,
in verbis
:

“3 Benefício a terceiros. [...] o dispositivo ainda é bastante claro no sentido de que a sentença faz coisa julgada apenas entre as partes entre as quais é dada. Não fariaa o menor sentido pretender-se, portanto, que este dispositivo estaria a admitir hipóteses de relativização da coisa julgada ou de extensão subjetiva de seus efeitos.

4. Coisa julgada inter partes. A regra geral é que a sentença somente obriga as pessoas entre as quais foi dada, não prejudicando nem beneficiando terceiros”. (
Junior Nery, Nelson. Nery, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC – Lei 13.105/2015, editora Revista dos Tribunais, fls. 1238)

In casu,
verifica-se que além de a Apelante não ser parte na
Ação Cominatória
no 15164-31.2014.811.0002, não colacionou nos presentes autos o comando judicial que obrigava a instituição a realizar os procedimentos cirúrgicos que deram ensejo ao suposto valor cobrado nesta demanda.

Outrossim, verifica-se dos andamentos processuais da ação cominatória que, diferente do que constou nas razões recursais, o Magistrado
a quo
não obrigou que a parte ora Apelante realizasse a cirurgia no paciente
ERICK FELIPE DE PAULA BERNARDINO, e sim, apenas autorizou que o procedimento fosse executado por essa empresa hospitalar, conforme orçamento por ela fornecido e mediante prévio pagamento, como cito:

“22/08/2014- Despacho->Mero expediente

Vistos.

[...]
Em face do exposto, considerando que os entes públicos não cumpriram a ordem judicial, apesar de intimados, e dada a urgência do caso,
defiro o pedido de bloqueio de valores de contas públicas dos entes públicos, em rateio, no valor de R$ 136.142,91 (cento e trinta e seis mil, cento e quarenta e dois reais e noventa e um centavos), conforme orçamento de fl. 40, emitido pelo Hospital e Maternidade São Mateus, referentes ao valor total do tratamento cirúrgico requerido
, sem prejuízo de remessa de cópia dos autos ao Ministério Público para providências de caráter civil e criminal por descumprimento. [...]”. (Andamentos processuais da Ação Cominatória
no 15164-31.2014.811.0002 – extraído do site: ww.tjmt.jus.br – Acesso em 04/09/2019)

Da mesma maneira, observa-se dos extratos processuais da ação cominatória que, o Juízo
a quo,
também, não autorizou a realização dos procedimentos cirúrgicos posteriores e nem o pagamento de possível saldo remanescente ao ora Recorrente, vejamos:

“06/02/2015 -
Despacho->Mero expediente

Vistos. [...] II)
Indefiro o pedido de bloqueio ali formulado, eis que o peticionário é estranho à relação processual
, para que se examine a pretensão à luz dos fundamentos de qualquer providência de urgência. Além do mais,
conforme recomendação da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso exarada nos autos do Pedido de Providência n. 172/2014, Protocolo 0135633-15.2014.8.11.0000, os valores praticados pelo terceiro requerente estão sob investigação de superfaturamento
. [...]

03/06/2015 -
Despacho->Mero expediente

[...]

Reanalisando a matéria, por força do agravo de instrumento interposto, tenho que as razões expostas pelo embargante não devem ser acolhidas, tendo em vista que são praticamente as mesmas utilizadas na peça de fls. 135-151, que resultaram em indeferimento do pedido de bloqueio do valor de R$ 379.436,58 (trezentos e setenta e nove mil, quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos).

Vê-se nas razões recursais que o Hospital e Maternidade São Mateus insiste em sua convicção de que deve ser bloqueada em contas públicas do Estado a quantia mencionada acima, tida como de valor remanescente do procedimento médico efetivado no requerente, que é beneficiário da gratuidade da justiça, em virtude da realização de mais 4 procedimentos cirúrgicos no paciente, não constantes no primeiro orçamento apresentado.

Como bem salientado pelo embargante,
o "procedimento de retirada e colocação de outra válvula programável no outro lado" foi orçado em R$ 136.142,91 (cento e trinta e seis mil e cento e quarenta e dois centavos e noventa um centavos), tendo tal valor sido bloqueado e transferido para a conta corrente do referido hospital
.

Logo, por não ter este Juízo sido comunicado previamente da necessidade da realização de outros novos procedimentos, não havendo, assim, autorização judicial nesse sentido, e levando-se em conta que, além de o hospital ser alheio à relação processual, pesa contra este a investigação de superfaturamento, segundo recomendação da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso exarada nos autos do Pedido de Providências n. 172/2014, Protocolo 0135633-15.2014.8.11.0000, não há que se falar em mudança da decisão recorrida
.

Por esses fundamentos, mantenho a decisão guerreada.
[...]”

(Andamentos processuais da Ação Cominatória
no 15164-31.2014.811.0002 – extraído do site: ww.tjmt.jus.br – Acesso em 04/09/2019)

Com efeito, não é possível constatar na ação cominatória, qualquer decisão compelindo o Hospital a realizar o 1o procedimento e nem autorizando a realização das demais cirurgias.

Na mesma vertente foi o esclarecimento oral proferido pelo Desembargador

Márcio Vidal (Presidente e 2o Vogal), quando do julgamento do Agravo de Instrumento no 64792/2015, interposto contra decisão proferida na ação cominatória que indeferiu a habilitação do Hospital Particular naquela lide, transcrevo:

“EMENTA:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO MÉDICO-CIRÚRGICO DE URGÊNCIA – HOSPITAL PARTICULAR – HABILITAÇÃO PARA INTEGRAR A LIDE COMO LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 46 DO CPC/73 – RECURSO DESPROVIDO.

[
...]

MANIFESTAÇÃO (ORAL)

O SR. DR. MATEUS CÁSSIO LOPES DE LIMA – OAB N. 19495/0-MT

[...] o hospital ao ser obrigado à atender ao paciente sente-se totalmente prejudicado em não adentrar no processo para expor as suas considerações e os seus motivos.

[...]

Mas, embora o entendimento seja por não admitir o litisconsorte passivo facultativo, entendemos que a lei nos abarca essa condição, uma vez que estamos sendo obrigados a cumprir uma obrigação, desculpe-me pela redundância, que não nos é inerente.

[...]

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE E 2o VOGAL)

“
Em todos os casos: o hospital particular não é obrigado, ele é consultado
.

[...]

Agora!

Nenhum hospital é obrigado a prestar o serviço
[...]”.

Além disso, extrai-se dos autos que a parte Exequente/Apelante colacionou como prova da existência de título executivo e do saldo devedor pleiteado na demanda os seguintes documentos:

01)

Nota Fiscal no 9674
, no valor de R$ 68.071,45 (sessenta e oito mil e setenta reais e quarenta e cinco centavos), referente à cirurgia de
ventrículo peritoneal com válvula, realizada no
paciente ERICK FELIPE DE PAULA BERNARDINO
; -
VALOR RECEBIDO

02)

Nota Fiscal no 9675
, no valor de R$ 68.071,45 (sessenta e oito mil e setenta reais e quarenta e cinco centavos), referente à
cirurgia de
ventrículo peritoneal com válvula
, realizada no
paciente ERICK FELIPE DE PAULA BERNARDINO
; -
VALOR RECEBIDO

03)

Relatório de Fechamento de Conta n.o 0099
, onde apresenta como valor total do procedimento a importância de
R$515.579,49 (quinhentos e quinze mil quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos
), referente à
p
rocedimento de cirurgia para retirada de tumor cerebral
, na
paciente ILDA NICOLINI PEDRANJO
.

Como se pode observar, foram emitidos Notas Fiscais apenas com relação ao procedimento autorizado pelo Magistrado
que
analisou a ação cominatória, qual seja,
cirurgia de
ventrículo peritoneal com válvula, no valor de R$

136.142,91 (cento e trinta e seis mil cento e quarenta e dois reais e noventa e um centavos
), os quais já se encontram quitados.

Com relação à alegação da necessidade de realização de cirurgias complementares em razão de possível agravamento do quadro de saúde, constata-se que não foram colacionados aos autos qualquer documento ou laudo que demonstre que eles eram necessários e que foram realizados pelo Apelante.

Verifica-se, também, que
o
Relatório de Fechamento de Conta n.o 0099,

apresentado para justificar a realização das supostas cirurgias complementares e o total do débito pleiteado na demanda (R$ 515.579,49 –
R$ 136.142,91 =
R$ 379.436,55),
se refere à paciente, enfermidade e procedimento cirúrgico completamente estranho aos da
ação de
Obrigação de Fazer
no 15164-31.2014.811.0002, vejamos:

·

Ação Cominatória 15164-31.2014.811.0002
:

Paciente
:
ERICK FELIPE DE PAULA BERNARDINO
.
Enfermidade
:
Síndrome de Arnold Chiari Tipo II, acompanhada de Hidrocefalia e Mielimeningocele Lombar.
Procedimento
:
cirurgia de retirada e colocação de outra válvula programável
de hidrocefalia.

·

Relatório de Fechamento de Conta n.o 0099 Apresentado na Execução
:

Paciente
: ILDA NICOLINI PEDRANJO
.
Enfermidade
:
Tumor Cerebral.
Procedimento
:
cirurgia para retirada de tumor cerebral.

Desta forma, não visualizo a existência de título executivo judicial, uma vez que a parte Exequente/Apelante não apresentou:
a)
a decisão que lhe obrigava a realizar diversos procedimentos cirúrgicos ao paciente
ERICK FELIPE DE PAULA BERNARDINO;
b)
prova da realização das demais cirurgias e a necessidade desses novos procedimentos;
c)
documento que demonstre de forma discriminada e em nome do autor da Ação Cominatória n.o
15164-31.2014.811.0002,
a origem do valor pleiteado na demanda.

Assim, os fundamentos relacionados à existência de título executivo judicial não merecem acolhimento.

Da Possibilidade de Conversão da Ação de Execução em Ação Ordinária de Cobrança

Com relação ao pedido de conversão da ação de execução em ação de cobrança, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio do Recurso Especial 1.129.938/PE, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 320), no sentido de admitir tal prática somente em momento anterior à formalização da relação processual e apresentação de defesa da parte adversa, como cito:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
(ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) - AÇÃO DE EXECUÇÃO – [...] AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE - CONVERSÃO EX OFFICIO EM AÇÃO MONITÓRIA - INADMISSIBILIDADE [...] III – [...]
é inadmissível a conversão, de ofício ou a requerimento das partes, da execução em ação monitória após ter ocorrido a citação, em razão da estabilização da relação processual a partir do referido ato
; [...]”.
(STJ - REsp 1129938/PE, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 28/03/2012)

Na mesma vertente têm se posicionado os demais Tribunais Pátrios,
in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL. [...] EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO

EXECUTIVO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO. ESTABILIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA MANTIDA.
É posicionamento assente no Superior Tribunal de Justiça a impossibilidade de conversão do feito executivo, eivado de vício, em ação de conhecimento após a citação, sob pena de inobservância ao princípio da estabilização da relação processual.
[...]”.
(TJRS - Apelação Cível, No 70081364580, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 29-08-2019)

“RECURSO INOMINADO –
AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE APÓS A CITAÇÃO DO RÉU CONVERTE EM AÇÃO DE COBRANÇA - TÍTULO EXECUTIVO SEM FORÇA EXECUTIVA – EXECUÇÃO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA
. [...]
Assiste razão ao recorrente, eis
depois de citada a parte contraria não poderia o juiz converter a ação de execução de título extrajudicial em cobrança
[...]
Recurso conhecido e provido.

Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por

unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos exatos termos deste voto”.
(TJPR - 1a Turma Recursal - 0000127-16.2013.8.16.0145 - Ribeirão do Pinhal -

Rel.: Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso -

J. 08.04.2016)

Assim, diante da angulação processual e apresentação de defesa pela Fazenda Pública Estadual, se mostra inviável a conversão da Execução em ação ordinária.

Dos Honorários Sucumbenciais

Com relação ao valor fixado à título de honorários sucumbenciais os §§ 2o, 3o e 6o do artigo 85 do
Códex
Processual Civil estabelecem os percentuais que devem ser praticados quando a Fazenda Pública for parte na demanda, inclusive nos causos de extinção sem julgamento de mérito, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de
sentença sem resolução de mérito
”.

No caso dos autos o
valor pleiteado na demanda atualizado até 31/07/2018 é de R$ 630.048,87 (seiscentos e trinta mil quarenta e oito reais e oitenta e sete centavos), ou seja, aproximadamente 631 (seiscentos e trinta e um) salários mínimos (ID 7577733 e 7577734)
.

Destarte, deve ser aplicado ao caso o inciso o artigo 85, § 3o, inciso II do Código de Processo Civil, que estabelece que quando o valor da causa for superior a
200 (duzentos) salários-mínimos e até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, como é o caso dos autos,
os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 8% (oito por cento) e no máximo 10% (dez por cento)
, devendo ser observado o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, entendo que
os honorários advocatícios devem ser fixados na importância de 8% (oito por cento) do valor atualizado da causa
, pois esse percentual se encontra em consonância com os critérios
estabelecidos no
art. 85, §§ 2o, 3o e 6o do CPC.

Ante o exposto, com a devida vênia à eminente Relatora
Desembargadora
MARIA APARECIDA RIBEIRO, divirjo apenas com relação ao valor dos honorários sucumbenciais, para fixa-los em 8% (oito por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2oVOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

SESSÃO DE 29 DE JUNHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALEX SANDRO CARDOSO, OAB 11393/0

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3a. VOGAL-CONV)

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Relatora, Desa. Maria Aparecida Ribeiro:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que extinguiu a Execução de Título Judicial no 1023988-97.2018.8.11.0041, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 487, IV do CPC/2015.

Em suas razões, o apelante suscita nulidade processual por cerceamento de defesa, aduzindo que não lhe fora oportunizado apresentar provas que impedissem a extinção processual por ausência de título executivo a instruir a petição inicial.

Assevera que a decisão liminar, proferida nos autos do Processo no 15164-31.2014.811.0002, não foi cumprida pelo Estado de Mato Grosso, nem pelo Município de Várzea Grande-MT, de sorte que fora determinado pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT bloqueio de verbas públicas e posterior prestação de serviços pelo recorrente para fazer valer o direito à saúde do Sr. Erick Felipe de Paula Bernardino naqueles autos.

Aduz que cumpriu a ordem judicial, prestando o serviço de saúde ao Sr. Erick Felipe de Paula Bernardino, e que recebeu por esses serviços o repasse da verba anteriormente bloqueada do Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 136.142,91 (cento e trinta e seis mil, cento e quarenta e dois reais e noventa e um centavos). Entretanto, “[...] devido a gravidade do caso, foi necessária a realização de mais 04 (quatro) procedimentos cirúrgicos no paciente que resultaram no valor final de R$ 515.579,46 (quinhentos e quinze mil e quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos), sendo que o valor de R$136.142,91 foi bloqueado nas contas do Estado e depositado na conta bancaria do Hospital Exequente, entretanto a diferença das cirurgias, no importe de R$ 379.436,55 (trezentos e setenta e nove mil e quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) não foi paga até hoje” (sic – Id. 7577744).

Sustenta, subsidiariamente, a possibilidade de conversão da execução em ação de cobrança, com aplicação da teoria da causa madura.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de anular a sentença de piso, com o prosseguimento da ação. Subsidiariamente, pugna pela redução dos honorários advocatícios.

Contrarrazões (Id. 7577752), pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar ante a ausência de interesse público primário.

A eminente relatora rejeitou a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para reduzir os honorários fixados para o patamar de 3% (três) por cento do valor da causa, nos termos do artigo 85, §3o, V c/c §6o, do CPC/2015.

Pediu vista dos autos, o iminente Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira (1o Vogal), inaugurando a divergência, apenas com relação ao valor dos honorários sucumbenciais, pois votou no sentido de fixá-los em 8% (oito por cento) do valor atualizado da causa.

O ilustre Desembargador Luiz Carlos da Costa votou no sentido de acompanhar a douta Relatora.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

Pois bem.

Denota-se dos autos que, o HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA ajuizou a Ação de Execução de Título Judicial em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a expedição do competente precatório em favor do Exequente pelo Presidente deste Tribunal, na forma do §1o do artigo 910, na importância de R$ 630.048,87 (seiscentos e trinta mil e quarenta e oitenta reais e oitenta e sete centavos).

Aduziu que, o Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande deferiu uma liminar nos autos do Processo no 15164-31.2014.811.0002, em 28-7-2014, determinando que o Estado de Mato Grosso prestasse assistência médica ao paciente Erick Felipe de Paula Bernardino, no entanto, tal medida antecipatória não foi cumprida.

Asseverou que, diante do não cumprimento da liminar pelo Município de Várzea Grande e pelo Estado de Mato Grosso, foi requerido o bloqueio de valores para o pagamento dos procedimentos realizados pelo Requerente, momento em que foi bloqueado o valor de R$ 136.142,91 (cento e trinta e seis mil cento e quarenta e dois reais e noventa e um centavos).

Relatou que, devido à gravidade do caso, foi necessária a realização de mais 4 (quatro) procedimentos cirúrgicos no paciente, resultando no valor final de R$ 515.579,46 (quinhentos e quinze mil quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos), restando pendente o pagamento da diferença das cirurgias realizadas, no montante de R$ 379.436,55 (trezentos e setenta e nove mil quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), o qual não foi paga.

O Juiz de Primeiro Grau acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo Estado de Mato Grosso e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 487, IV, do CPC/2015, ante inexistência de título executivo, condenando o Exequente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o do CPC.

Feito esse breve introito, passo a análise do recurso.

No que tange a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sem razão o Apelante.

Isso porque, o título executivo é documento indispensável para o provimento final da demanda como a presente. Assim, sendo de expressiva necessidade a presença do título executivo na ação de execução, não há como prosseguir o presente feito sem que a cópia do referido documento esteja situada nos autos.

Além disso, como bem assinalado pelo Magistrado de Primeiro Grau
em análise dos autos no 15164-31.2014.811.0002 no sítio eletrônico do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o qual tramitou junto a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em nenhum momento foi determinada a realização dos procedimentos, bem como sequer o referido juízo foi comunicado das suas necessidades.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa porque não foi oportunizado a produção de provas, visto que em se tratando de execução de título judicial cabia a parte exequente anexar a decisão judicial que se pretendia executar.

Com relação ao mérito, sem razão o Apelante.

Além do Apelante não colacionar aos autos o comando judicial que obrigava o hospital a realizar os procedimentos cirúrgicos que deram ensejo ao valor executado na ação de execução, em consulta ao andamento processual da ação de obrigação de fazer no. 15164-31.2014.811.0002, em nenhum momento o Juiz
a quo
obrigou o Hospital e Maternidade São Mateus LTDA a realizar a cirurgia no paciente Erick Felipe de Paula Bernardino, mas, somente autorizou que o procedimento fosse executado pelo ora Apelante, conforme orçamento por ele apresentado e mediante prévio pagamento. Confira-se:

[...]. Em face do exposto, considerando que os entes públicos não cumpriram a ordem judicial, apesar de intimados, e dada a urgência do caso,
defiro o pedido de bloqueio de valores de contas públicas dos entes públicos, em rateio, no valor de R$ 136.142,91 (cento e trinta e seis mil, cento e quarenta e dois reais e noventa e um centavos), conforme orçamento de fl. 40, emitido pelo Hospital e Maternidade São Mateus,

referentes ao valor total do tratamento cirúrgico requerido
, sem prejuízo de remessa de cópia dos autos ao Ministério Público para providências de caráter civil e criminal por descumprimento.

O bloqueio de valores ficará condicionado ao fornecimento da conta bancária do referido hospital para transferência dos valores, ficando, desde já, ordenada a transferência, tão logo efetivado o bloqueio. Intime-se para tanto o ilustre Defensor Público. [...]. [Destaquei].

E ainda:

[...].

Vistos...
Reanalisando a matéria, por força do agravo de instrumento interposto, tenho que as razões expostas pelo embargante não devem ser acolhidas, tendo em vista que são praticamente as mesmas utilizadas na peça de fls. 135-151,
que resultaram em indeferimento do pedido de bloqueio do valor de R$ 379.436,58 (trezentos e setenta e nove mil, quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos).

Vê-se nas razões recursais que o Hospital e Maternidade São Mateus insiste em sua convicção de que deve ser bloqueada em contas públicas do Estado a quantia mencionada acima, tida como de valor remanescente do procedimento médico efetivado no requerente, que é beneficiário da gratuidade da justiça, em virtude da realização de mais 4 procedimentos cirúrgicos no paciente, não constantes no primeiro orçamento apresentado.

Como bem salientado pelo embargante, o "procedimento de retirada e colocação de outra válvula programável no outro lado" foi orçado em R$ 136.142,91 (cento e trinta e seis mil e cento e quarenta e dois centavos e noventa um centavos), tendo tal valor sido bloqueado e transferido para a conta corrente do referido hospital.

Logo, por não ter este Juízo sido comunicado previamente da necessidade da realização de outros novos procedimentos, não havendo, assim, autorização judicial nesse sentido
, e levando-se em conta que, além de o hospital ser alheio à relação processual, pesa contra este a investigação de superfaturamento, segundo recomendação da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso exarada nos autos do Pedido de Providências n. 172/2014, Protocolo 0135633-15.2014.8.11.0000, não há que se falar em mudança da decisão recorrida.

Por esses fundamentos, mantenho a decisão guerreada. [...]. [Destaquei].

Desse modo, de fato, não há qualquer decisão judicial na Ação de Obrigação de Fazer n. 15164-31.2014.811.0002, forçando o Hospital e Maternidade São Mateus LTDA a realizar os procedimentos cirúrgicos no paciente, de modo que não há título judicial a ser executado.

No que concerne ao pedido de conversão da ação de execução em ação de cobrança, mais uma vez sem razão o Apelante.

Sobre o momento da conversão, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese em sede de recurso repetitivo, nos seguintes termos:
é inadmissível a conversão, de ofício ou a requerimento das partes, da execução em ação monitória após ter ocorrido a citação, em razão da estabilização da relação processual a partir do referido ato
(
REsp 1129938/PE
).

Logo, diante da citação do Estado de Mato Grosso com a apresentação de exceção de pré-executividade, não é mais cabível a conversão requerida.

Por fim, o Juiz de Primeiro Grau condenou o Apelante no pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixou no percentual de 8% (oito por cento) do valor da causa, nos termos do §2o, §3o e §8o do art. 85 do CPC/2015.

O Apelante se insurgiu em face da sentença, pugnando pela redução do valor ao importe de 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

A ilustre Relatora deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para reduzir os honorários fixados para o patamar de 3% (três) por cento do valor da causa, nos termos do artigo 85, §3o, V c/c §6o
[1]
, do CPC/2015, sendo acompanhada pelo eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa.

Por sua vez, o iminente Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira (1o Vogal), divergiu da Relatora apenas com relação ao valor dos honorários sucumbenciais, pois votou no sentido de fixá-los em 8% (oito por cento) do valor atualizado da causa, conforme arbitrado pelo Magistrado Singular.

No caso, conforme consta na exordial, o valor pleiteado na execução ajuizada em 1o de agosto de 2018 era de R$ 630.048.87 (seiscentos e trinta mil quarenta e oito reais e oitenta e sete centavos), o que corresponde ao valor aproximado de 631 (seiscentos e trinta e um) salários mínimos, de modo que os honorários devem ser mantido no patamar fixado, posto que observa com fidelidade o regramento contido no art. 85, § 3o, II, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

[...]

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS OBJETIVOS DO ART. 85, § 3o, DO CPC. A exceção de pré-executividade, por constituir mero incidente processual, não enseja o arbitramento de verba honorária. Apenas quando seu acolhimento der causa à extinção parcial ou integral da execução é cabível a fixação de honorários sucumbenciais. Precedentes. Hipótese em que, acolhida a exceção para extinguir a execução fiscal com relação à parte executada/excipiente, cabível a condenação do ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios.

O novo diploma processual vigente alterou o método de arbitramento da verba honorária, reduzindo a discricionariedade do Julgador quanto à apreciação equitativa, fixando parâmetros objetivos quando a condenação é imposta à Fazenda Pública, conforme disposto no art. 85, §3o, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, outrossim, é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os percentuais estipulados no art. 85, § 3o, incisos I a V, do CPC, em conjunto com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do mesmo dispositivo legal. Ademais, “a fixação de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, conforme contido no §8o, art. 85 do CPC/2015, somente tem guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo” (AgInt no AREsp 1424719/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019).

In casu
, a execução fiscal possui valor certo, bem como é possível verificar o proveito econômico que a parte executada/excipiente obteve, sendo plenamente aplicável à espécie a fixação dos honorários sucumbenciais nos percentuais previstos no art. 85, §3o, do CPC. O valor, ainda, não pode ser considerado irrisório, uma vez que o crédito tributário perseguido no feito executivo era de R$1.256.168,17 a data do ajuizamento da ação (19.09.2019). Destarte, ausente qualquer exceção legal ao regramento preconizado para a Fazenda Pública, correta a fixação pelo sistema de faixas feita na sentença recorrida, forte no art. 85, §3o, incs. I e II, e §5o, do CPC. Manutenção do
quantum
arbitrado na sentença. APELO DESPROVIDO, NA FORMA DO ART. 942 DO CPC.(Apelação Cível, No 70084258292, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 27-07-2020).

Nota-se que o arbitramento com base no artigo 85, §3o, V c/c §6o do CPC/2015, conforme fixado pela Desembargadora Relatora, corresponde as hipóteses em que o proveito econômico obtido é superior a 100.000 (cem mil) salários-mínimos, o que consoante alhures consignado não é o caso dos presentes autos.

Diante do acima exposto, peço vênia à e. Desembargadora Relatora e ao e. Desembargador Luiz Carlos da Costa que a acompanhou para votar no sentido de
negar provimento
ao recurso apresentado pelo HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA, mantendo os honorários fixados pelo Juízo
a quo
, acompanhando a divergência inaugurada pelo e. Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4o.VOGAL-CONV.)

Egrégia Câmara,

Como visto, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Hospital e Maternidade São Mateus Ltda., contra a sentença do Juízo da 5
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que extinguiu, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso IV, do CPC, a Execução de Título Judicial, movida contra o Estado de Mato Grosso, fixando os honorários advocatícios em 8% (oito por cento) do valor da causa.

Ao analisar as razões recursais, a Relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, deu parcial provimento ao recurso apenas para reduzir os honorários advocatícios para 3% (três por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §3
o
, inciso V, c/c §6
o
, do CPC, tendo sido acompanhada, na íntegra, pelo Douto Relator, Desembargador Luiz Carlos da Costa (2
o
Vogal).

O 1
o
Vogal, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, pediu vista dos autos, e, na sessão de 24/09/2019, votou no sentido de divergir da Desembargadora Relatora apenas em relação aos honorários sucumbenciais, para mantê-los em 8% (oito por cento) do valor da causa.

O ponto desta técnica de julgamento, portanto, e a participação deste Magistrado limitam-se à análise do ponto de divergência entre os votos até então proferidos. Neste caso, o percentual a ser fixado a título de honorários sucumbenciais.

À Ação de Execução de Título Judicial foi atribuído o valor de R$ 630.048,87 (seiscentos e trinta mil e quarenta e oitenta reais e oitenta e sete centavos).

A Desembargadora Relatora, ao reduzir os honorários para 3% (três por cento) do valor da causa, fê-lo com base no artigo 85, §3
o
, inciso V, c/c §6
o
, do CPC.

De seu lado, o Desembargador 1
o
Vogal, nos termos do artigo 85, § 3
o
, inciso II, do mesmo Código, manteve o percentual em 8% (oito por cento) fixado na sentença.

Sabe-se que, de acordo com o artigo 85, § 2
o
, inciso IV, do CPC,

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso dos autos, observa-se,
ab initio
, que a atuação da Procuradoria do Estado de Mato Grosso, no feito, limitou-se a uma única manifestação, consubstanciada na apresentação da Exceção de Pré-Executividade, acolhida nos termos da sentença ora recorrida.

Nota-se, a toda evidência, que o processo não apresentou grande complexidade, a controvérsia não exigiu tempo excessivo de dedicação dos procuradores e sequer houve instrução probatória, já que o feito foi julgado antecipadamente.

Diante de tais circunstâncias, tem-se por excessivos os honorários de sucumbência fixados em 8% do valor da causa, percentual equivalente a R$ 50.403,90 (cinquenta mil, quatrocentos e três reais e noventa centavos), sobretudo se se considerar o lugar de prestação do serviço (Comarca da Capital), a natureza e importância da causa, o grau de zelo e tempo exigido para o trabalho profissional.

Forte nestas razões, peço vênia ao Eminente 1
o
Vogal para acompanhar o voto da Douta Desembargadora Relatora, que dá parcial provimento ao recurso apenas para reduzir os honorários advocatícios para 3% (três por cento) do valor da causa.

É como voto.

[1]

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...].

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

[...].

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...].

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021